Tribunal: TJMT
Processo: 1020904-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020904-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ALVES - CPF: 940.460.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO GONCALVES - CPF: 880.698.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.033.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO VITOR DA SILVA - CPF: 569.921.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 760.926.902-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 017.573.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA SENA ESTEVES - CPF: 614.592.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 640.732.972-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 650.580.893-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA CONCEICAO - CPF: 006.925.012-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE BISSONI LAURO - CPF: 009.786.401-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCAS RODRIGUES SILVA - CPF: 052.483.311-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 762.786.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JHONSON SOUZA BORGES - CPF: 018.987.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA CONCEICAO FRANCO - CPF: 060.708.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE DA CONCEICAO - CPF: 005.393.322-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA KUDRIK - CPF: 872.498.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AELTON DA CONCEICAO - CPF: 031.844.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.648.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIR FERNANDO HAINN BULOW - CPF: 015.040.470-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO DA CONCEICAO - CPF: 021.776.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COSTA SILVA - CPF: 806.833.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISAIAS DOS SANTOS - CPF: 203.253.712-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO DIAS VICENTE - CPF: 153.683.208-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CORTES DIAS - CPF: 814.504.199-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – REVIGORAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 90 DO CNJ, ADPF 828 E LEI N. 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – LIMINAR DEFERIDA EM 2014 – SUCESSIVOS RETORNOS NA ÁREA – FLAGRANTE DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL – INVASORES QUE ATUAM EXCLUSIVAMENTE NA EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRAS - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o quatro fático apresentado demonstra que os ocupantes do imóvel em discussão não são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco particular nem o utilizam como moradia, e que tampouco se trata de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não se aplicam ao caso as normas publicadas em razão da pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021050-53.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o revigoramento da liminar nos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros ocupantes dessa área, considerando a linha divisória com a Fazenda São José, e designou audiência de instrução e julgamento para 6-12-2021.

A agravante alega que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou em
02 de março de 2021
a Recomendação n. 90, direcionada aos órgãos do Poder Judiciário para que adotem cautelas ao deferirem tutelas de urgência que tratem de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), principalmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.

Aduz que, por se tratar de litígio coletivo, é necessária a audiência de mediação visto que a liminar que deferiu a reintegração de posse foi proferida mais de um ano atrás (art. 565, § 1º do CPC), e deverá haver a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e demais órgãos responsáveis pela política agrária e urbana.

Assinala no Id n. 109923957 que ainda não é o momento para a realização da audiência, já que não foram intimados os verdadeiros ocupantes da área e o Ministério Público não foi chamado para atuar como
custos legis
(art. 178, I e III, e art. 554, § 1º, ambos do CPC).

Efeito suspensivo deferido (Id 110402950).

Na contraminuta, o agravado diz que há mais de 40 anos é proprietário e possuidor de 5 imóveis localizados no município de União do Sul - Lotes São Paulo, Fazenda São Francisco, Lote São José e Fazenda Dona Mercedes Sede I -, nos quais utilizava técnicas de manejo florestal sustentável, com o devido registro no órgão competente; que essas áreas vêm sendo depredadas desde o ano de 2005, período em que foram protocoladas inúmeras representações criminais, inclusive no IBAMA, em virtude das constantes invasões e extração ilegal de madeiras, além da devastação ambiental.

Informa que propôs Ação de Reintegração de Posse em 2014, cuja liminar foi cumprida em 22-11-2014, mas os invasores retornaram ao local em 18-5-2015, e então nova liminar foi deferida em 30-11-2015, e novo revigoramento em 5-5-2017, dos quais ressalta que aguarda o cumprimento desde 2018.

Argumenta que a hipótese não tem correlação com a Portaria do CNJ, tampouco com o aresto proferido na ADPF 828-DF (Id 113164467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente é preciso registrar que, depois de publicada em
2-3-2021
a Recomendação n. 90 do CNJ,

o STF deferiu a liminar pleiteada na ADPF n. 828 e na sequência foi promulgada a Lei n. 14.216/2021.

O relator dessa ADPF, ministro Luís Roberto Barroso, consignou o seguinte:

[...]
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.

3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para a pessoa em situação de vulnerabilidade.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte,
prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021
[...]
(sem destaque no original).

Como visto, prevalece atualmente o disposto na Lei n.
14.216, de 7 de outubro de 2021
, que tem abrangência bem mais ampla que a liminar concedida pelo STJ, à exceção dos casos relacionados às áreas rurais, para os quais o STF estendeu seus efeitos ao referendar a liminar, em que, vale destacar, o relator anotou que a Lei suspendeu as ordens de remoção e despejo
até 31.12-2021
.

Quanto às ocupações coletivas, acrescentou a suspensão, pelo art. 2º dessa norma, da eficácia de atos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público
que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar
.

Ao analisar a pretensão liminar, o ministro fez remissão à superveniência da Lei n. 14.216/2021 e ressaltou que os parâmetros legais devem persistir na parte que fixa critérios mais favoráveis
para pessoas em situação de vulnerabilidade
.

Além disso, considerou inadequada a tentativa dos autores da ADPF de aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos pelo legislador.

E mais, aconselhou ao próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por consequência, tanto a Lei n. 14.216/2021 como a decisão que referendou a liminar concedida na ADPF 828 reporta-se expressamente às populações vulneráveis que se encontram em situação de risco particular, o que é totalmente diferente do caso ora em exame.

Primeiro porque os documentos anexados no Recurso mostram que a Ação Possessória foi ajuizada em 2014 e a liminar nela concedida foi
devidamente cumprida em 22-11-2014
, mas os réus não atenderam à ordem judicial e retornaram para a área em 18-5-2015,
sendo revigorada a liminar em 30-11-2015 e depois em 5-5-2017
.

Além disso, em 2018 foi determinada a realização de perícia e sobrestado o cumprimento do revigoramento, e assim permaneceu até a data da decisão ora impugnada, que mandou expedir o respectivo mandado de reintegração após a conclusão do perito e o Auto de Constatação.

O quatro fático apresentado demonstra que os ocupantes do imóvel em discussão não são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco particular nem o utilizam como moradia, e que tampouco se trata de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, porquanto há nos autos provas contundentes de que atuam apenas na extração ilegal de madeira, tais como as Representações Criminais que já se converteram em Ações Penais ante o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por crimes ambientais, e outras infrações.

Pelo exposto, revogo a liminar e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022